Tribunal: TJMT
Processo: 1030558-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030558-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ANDRE FERREIRA SERPA - CPF: 673.184.442-04 (APELANTE), JOSE CARLOS NOLASCO - CPF: 589.151.179-72 (ADVOGADO), CHARLES VALQUER - CPF: 609.920.342-72 (APELANTE), IODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 603.947.902-78 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES DA SILVA LIMA - CPF: 672.422.862-04 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS NOLASCO - CPF: 589.151.179-72 (ASSISTENTE), IODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 603.947.902-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IODAIR JOSE DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE VULTOSA DE DROGA (ART. 42, DA LEI DE DROGAS) – AUMENTO MANTIDO – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, §4o, DA LEI N. 11/343/06) – NÃO CABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - CONFISCO E PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há falar em quebra da cadeia de custódia das provas se devidamente respeitada sua finalidade e garantida a integralidade das provas produzidas, decorrendo a validação das perícias e laudos correspondentes.

Com a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais do crime, a
consequência
é a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

O art. 42, da Lei n. 11.343/2006, enuncia que o juiz deve dar preponderância à quantidade e à natureza da droga.

É possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme entendimentos jurisprudenciais já firmados. Cito: AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

A expressiva quantidade de droga aprendida e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Configurado o tráfico interestadual atribuído ao acusado, incide, na dosimetria da pena, a majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Mantém-se o regime inicial ante a gravidade do delito e a quantidade da pena fixada.

Sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do proprietário e comprovado que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Iodair José dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90 c/c art. 61, I, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, com regime inicial fechado e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, bem como decretou o perdimento do veículo – Caminhão Ford/Cargo 2422 – que transportava a droga, em favor do Município de Rondonópolis.

Os apelantes
Sérgio André Ferreira Serpa
e
Charles Valquer
, na qualidade de terceiros interessados de boa-fé, recorrem, aduzindo que o caminhão que transportava a droga é de propriedade do primeiro recorrente, sendo locado ao segundo recorrente, não havendo nenhum envolvimento deles com os fatos ocorridos ou nexo entre o delito e o objeto utilizado para a sua prática, bem como que o veículo não apresenta qualquer irregularidade junto ao DETRAN/RO, restrição à venda ou bloqueio judicial.

Por essas razões, rechaçam o perdimento do bem em favor da União e requerem o provimento do recurso, para determinar a restituição do referido caminhão ao legítimo proprietário.

O apelante
Iodair José dos Santos
, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova produzida por inobservância da cadeia de custódia, o que implicaria ausência de prova da materialidade.

Aduz que deve ser redimensionada a dosimetria da pena quanto as circunstâncias valoradas negativamente, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. Por fim, salienta que deve ser alterado o regime de cumprimento de pena e que seja
juntada aos autos o disco de tacógrafo do veículo apreendido.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 155168843 e Id. 161364194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 161954679).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu
Iodair José dos Santos
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11343/06).

Na sentença, o Magistrado singular ainda decretou o perdimento do Caminhão Ford/Cargo 2422 T, Placa NDG0320, em favor do Município de Rondonópolis/ MT.

No caso, o Ministério Público denunciou Iodair José dos Santos, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 19/11/2021, por volta das 05h00min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado IODAIR JOSE DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 220 (duzentos e vinte) tabletes, pesando 226.498 kg (duzentos e vinte e seis quilogramas e quatrocentos e noventa e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 22/25 e 88/93, ID 72470594.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização voltada ao combate de crimes na BR 364, ocasião em que abordou o caminhão Ford, modelo Cargo 2422T, placa NDG0D20, conduzido pelo denunciado, e tendo como passageira, Elisandra Bathe, os quais apresentaram nervosismo.

Em vistoria, os policiais verificaram que o caminhão estava carregado com inhame, e utensílios de uma possível mudança residencial, sendo que, em checagem, apreenderam em meio aos inhames, sacolas contendo os referidos tabletes de pasta base de cocaína, e outrossim, 01 (um) aparelho celular (Termo de apreensão, fl. 14, ID 72470594).

Diante disso, IODAIR foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, alegou que foi contratado por um conhecido por nome de “Charles” e que estaria “descendo” com o caminhão para São Paulo/SP, pelo qual receberia o valor de R$ 20.000,00, sendo que, questionado, autorizou o acesso aos dados do seu aparelho celular (fl. 15, ID 72470594).

Adequando-se a conduta de IODAIR JOSE DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”
(Id. 155168734)

A defesa do réu
Iodair José dos Santos
, recorre, pugnando, inicialmente, pela nulidade da prova obtida quanto à materialidade delitiva por alegada quebra da cadeia de custódia das provas. No mais, requer a correção do cálculo dosimétrico, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, além de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Já, os apelantes
Sérgio André Ferreira Serpa
e
Charles Valquer
recorrem com o objetivo de ter restituído o veículo apreendido, em relação ao qual foi declarado o perdimento em favor do Município de Rondonópolis.

Os recursos não merecem acolhimento.

Do recurso de Iodair

Da alegada quebra da cadeia de custódia das provas
.

É sabido que a cadeia de custódia instituída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em seu artigo 158-A e seguintes, tem como objetivo garantir o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidência de material apreendido, voltado, sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, com amostras destinadas a constatação da natureza da droga. Vejamos a norma:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1o O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2o O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação

§ 3o Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.”

Desta forma, o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso em análise, não obstante as alegações do apelante, os procedimentos adotados pela Polícia Federal quando da apreensão da droga foram regulares.

A análise conjunta das declarações que compõe o auto de prisão em flagrante (Id. 155168722); os termos de depoimentos (Id. 155168722 – pág. 5-6); o termo de qualificação e interrogatório (Id. 155168722); a nota de culpa (Id. 155168722); os termos de declarações (Id. 155168722); o termo de apreensão (Id. 1551688722); o termo de autorização para acesso a aparelhos celulares (Id. 155168722); a Portaria para nomeação de perito (Id. 155168722); o Laudo Pericial de Constatação no 5242409/2021 (Id. 155168722 – pág. 22-25); o Boletim Individual Criminal (Id. 155168722); o Boletim de Vida Pregressa (Id. 155168722); o Exame de Corpo de Delito (Id. 155168722); a Certidão no 5240728/2021 (Id. 155168722); os ofícios de autorização para incineração da droga apreendida, de exames periciais nas drogas apreendidas e aparelho celular (Id. 155168722 – pág. 45-59); a identificação dos policiais atuantes na operação, boletim de ocorrência (Id. 155168722 – pág. 82) e Laudo Pericial Criminal Federal no 850/2021 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 155168722 – pág. 88-93), todos constantes do inquérito policial, demonstra terem sido adotadas cautelas e providências necessárias para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados (droga), desde a apreensão, remessa para exame pericial e atual situação.

Destaque-se que o Termo de Apreensão no 5240727/2021 faz expressa e minuciosa descrição das drogas apreendidas na posse do apelante, identificadas como sendo 226kg de pasta base de cocaína, divididos em tabletes, inclusive, estavam escondidas na carroceria do caminhão junto à carga de inhame (Id. 155168722).

O Laudo Preliminar de Constatação no 5242409/2021 atesta que as drogas apreendidas se tratavam de 220 tabletes de substância com resultado positivo para cocaína, apresentando massa bruta total de 226.498g (Id. 155168722).

Por fim, no Laudo Pericial no 850/2021 o perito confirma o recebimento de “
envelope de segurança da Polícia Federal de lacre no 05000325427, o material cadastrado no SISCRIM sob o no 1621/2021-SETEC/SR/PF/MT, que acondicionava 15 (quinze) sacos plásticos identificados como amostras de números “1 a 15”, encerrando sólido de coloração bege-amarelada
” e atesta que os materiais questionados resultaram positivos para a presença do “
alcaloide cocaína na forma de base livre
” (Id. 155168722).

Não há, portanto, que se falar em quebra de cadeia de custódia.

Assim, verifica-se ter sido respeitada a finalidade da cadeia de custódia e garantida a integralidade das provas que foram produzidas nos autos, assim como sua confiabilidade, transparência, decorrendo a validação das provas periciais produzidas e dos laudos gerados.

Ademais, importante ressaltar que o apelante se limitou a levantar suspeitas genéricas a respeito da idoneidade da prova, sem, contudo, indicar em que momento teria ocorrido a alegada violação, tampouco trouxe qualquer elemento concreto que fosse capaz de indicar que houve, de fato, a contaminação da prova. Logo, não há falar em nulidade da prova.

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO – 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA -
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA
– 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita; 1.2)
O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio; (...)” (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (destaquei)

A defesa sustenta, ainda, que deve ser redimensionada a dosimetria da pena, para afastar as circunstâncias valoradas negativamente, reconhecer o tráfico privilegiado e excluir a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Conforme se verifica da sentença, ao exasperar a pena-base, o juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, sopesando negativamente a vultosa quantidade da droga transportada.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que as condenações revestidas da coisa julgada ensejam o julgamento desfavorável na vetorial de antecedentes, não merecendo, portanto, reparos à sentença, porque o magistrado utilizou da condenação oriunda dos autos 0001494-64.2012.8.11.0009, com trânsito em julgado, para reconhecimento de maus antecedentes.

Do mesmo modo,
observa-se que o magistrado agiu corretamente ao considerar desfavorável a circunstância do crime, considerando
a quantidade e natureza da droga apreendida (226,498kg de cocaína).

De fato, “
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
” (STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, vejamos:

“[...]
A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal/CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena-base, tendo em vista a apreensão de 471,33g de maconha.
A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, como é o caso dos autos.

[...]” (N.U 1012213-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Assim, diante do reconhecimento de duas
circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, deve a pena-base ser mantida em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase do processo dosimétrico, observa-se que a magistrada corretamente reconheceu a atenuante de confissão, compensando-a com a reincidência, referentes às condenações dos autos 0000345-62.2014.8.22.0009 e 0000021-04.2016.8.22.0009, também transitadas em julgado, ficando a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante.

Isso porque a

expressiva quantidade de droga apreendida (226,498kg de cocaína), o destino de entrega em outro Estado e o seu modo de acomodação, em carga de caminhão, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Além disso, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, o acusado é multirreincidente, “
pois ostenta três condenações oriundas da Comarca de Pimenta Bueno/RO (0001494- 64.2012.8.22.0009, 0000345-62.2014.8.22.0009 e 0000021- 04.2016.8.22.0009), constantes no Executivo de Pena no 0002776-35.2015.8.22.0009
”.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Friso, ainda, que, ao contrário do que alega a defesa,
“nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ - AgRg no REsp: 1652550/RS).

Na terceira etapa, ao contrário do que afirma o apelante, deve ser mantida a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, em sua fração de 1/6, de modo a manter a pena definitiva fixada em 14 anos de reclusão, revelando-se proporcional o regime prisional fechado.

É sabido que o tráfico interestadual pode ser comprovado por qualquer meio de prova, sendo inclusive prescindível a transposição de divisa entre Estados da Federação, nos termos da Súmula 587 do STJ e da Jurisprudência do TJMT: “
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.”

No caso, restou suficientemente comprovado, por meio da confissão do próprio réu que a carga saiu de Rolim de Moura/RO e tinha como destino a cidade de São Paulo/SP, corroborado também pela emissão de nota fiscal e documentos relativos à carga de inhame, constantes do Id. 155168722, sendo, portanto, de rigor a incidência da aludida causa de aumento de pena.

Dessa forma,
fica a pena definitiva fixada em
14 (quatorze) anos
, revelando-se proporcional o regime prisional inicial fechado, com base no art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal e frente a enorme quantidade de droga apreendida.

Por fim, não assiste razão ao apelante no tocante ao pedido de produção de prova para que seja expedida ordem de serviço para juntada aos autos do disco de tacógrafo do veículo apreendido, porquanto de acordo com o artigo 156, inciso II, do Código Penal e com a jurisprudência deste Sodalício, ficou preclusa tal pretensão.

Vejamos,
in verbis
:

“
Existem oportunidades adequadas para requerer a produção de provas específicas e/ou diligências pertinentes à instrução do processo, sob pena de preclusão.
”
(N.U 1001313-04.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

Do recurso de terceiros interessados Sérgio André Ferreira Serpa e Charles Valquer

Pretendem os apelantes a restituição do Caminhão Ford/Cargo 2422, que transportava a droga apreendida e foi decretado o perdimento em favor do Município de Rondonópolis.

Razão não lhes assiste.

Isso porque, é inconteste que o veículo foi utilizado na prática delitiva (tráfico de drogas), para transportar 226,498kg de cocaína, de modo que o confisco e o perdimento em favor da União decorrem do estatuído no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como nos artigos 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, como bem pontuado pelo douto Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, não ficou comprovada a boa-fé dos apelantes.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o parecer ministerial,
in verbis
:

“O apelante Sérgio André Ferreira Serpa diz ser o legítimo proprietário do referido veículo automotor e terceiro de boa-fé, enquanto o apelante Charles Valquer alega ser o locatário do veículo. Para tanto apresentam contrato de locação de ID 155168837, datado de 11 de fevereiro de 2021, com prazo de validade de 12 (doze) meses.

No entanto, como frisou o ilustre Promotor de Justiça nas contrarrazões, em juízo, o réu Iodair confessou a prática do delito descrito na exordial acusatória, informando que o caminhão foi carregado na cidade de Rolim de Moura/RO, e que receberia de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 se entregasse a ‘carga’ no Estado de São Paulo.

Iodair ainda acrescentou que o contratante do transporte do ilícito foi a pessoa conhecida por “CHARLES”, e, que na agenda de seu aparelho celular constava o número de telefone do contratante, qual seja, “CHARLES”, terminal telefônico número (69) 8412-1834.

Considerando a coincidência do supracitado prenome, CHARLES, de pontuar que, em pesquisa nos bancos de dados policiais, obteve-se a identificação “CHARLES VALQUER, CPF 609.920.342-72, RG 645385 SSP/RO, MÃE MARIA TONINI DA SILVA, PAI JOÃO VALQUER, DATA DE NASCIMENTO 12/05/1976, ENDEREÇOS: - Rio Madeira, 6388 - Rolim de Moura/RO - CEP 76940-000; Rua Macapá, 6035 - São Cristóvão - Rolim de Moura/RO - CEP 76940-000; Norte Sul, 6274 - Bairro Olímpico - Rolim de Moura/RO CEP 76940-000, sendo que, da análise e comparação das duas imagens fotográficas, restou evidenciado que se trata da mesma pessoa, ou seja, o apelante Charles Valquer.

Vejam que também em relação ao proprietário do caminhão, Sérgio André Ferreira Serpa, não houve comprovação da alegada boa-fé, uma vez que, para a locação de um veículo desse porte, no mínimo, como de costume, o locador deve saber a finalidade da locação. E, não tendo sido comprovada a boa-fé, o perdimento do bem é medida que se impõe. [...]” (Id. 161954679)

Sendo assim, sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do proprietário e comprovado que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

A corroborar com tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CAMINHÃO ADULTERADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (560kgs de cocaina) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30). A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).
Comprovada a utilização do veículo apreendido para o transporte da droga, inclusive com a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento do entorpecente, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).
” (N.U 1001722-45.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento aos recursos de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023